Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-68.2019.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000545-68.2019.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Flora, Ambiental]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA,
EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERSON MIRANDA DA SILVA - CPF: 512.916.308-72 (APELADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D ÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL". (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA,
EXMO SR DES
ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

PRESCRIÇÃO — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO — MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.

O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente Exceção de Pré-Executividade oposta por
GERSON MIRANDA DA SILVA
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000545-68.2019.8.11.0046, para reconhecer a decadência do crédito executado na CDA nº 2017485163.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que
“ crédito representa, a bem da verdade, uma sanção administrativa que se constitui em um crédito de natureza não-tributária. Assim, diante de tal realidade fática, evidente que não se aplicam ao caso as regras de decadência tributária previstas no CTN e invocadas pelo decisum ora apelado”.

Alega que
“no caso dos autos, a CDA traz como constituição definitiva do crédito a data de 04/06/2015, data na qual foi concluído o respectivo processo administrativo e o crédito passou ser exigível e a partir de quando passou a fluir o prazo de 05 anos para a Administração promover os necessários atos de cobrança judicial. Logo, evidente que não cabe falar em prescrição da pretensão executória na hipótese dos autos, máxime porque a execução foi ajuizada (30/03/2019) em data anterior ao final do prazo prescricional de 05 anos orientado pela citada Súmula n. 467 do STJ”.

Questiona os valores fixados como honorários por entender que são desarrazoados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial. Subsidiariamente que seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
88205486
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GERSON MIRANDA DA SILVA
interpôs Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000545-68.2019.8.11.0046, suscitando em síntese, a decadência/prescrição do crédito não-tributário (Multa Ambiental) inscrito na CDA nº 2017485163, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração (20/09/2006) e o ajuizamento da ação (30/03/2019).

A pretensão inicial foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
e fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 20/09/2006, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 15/05/2015, quando da aplicação da penalidade de multa, já que não houve interposição de recurso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 20/09/2006.

O infrator foi intimado em 04/10/2006.

Em 26/08/2008 o processo foi encaminhado ao Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, para análise e providência.

Em 14/09/2009 fora certificada a inexistência de outros autos de infração em nome do apelado.

Em 15/09/2009 fora proferida decisão interlocutória, para determinar a intimação do infrator para apresentação de alegações finais, que não foi localizado e a citação se deu por edital em 26/01/2011.

Em 17/12/2013 houve despacho para certificar a existência de outros processos em nome do infrator.

Em 24/03/2015 fora certificada a não localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado, bem como de documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 15/05/2015 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 35.370,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais) tendo sido homologada na mesma data.

O infrator não fora localizado via AR e intimado da decisão administrativa via edital em 30/01/2017.

Em 22/03/2017, o processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Com essas considerações, a conclusão é de que não resta configurada a prescrição trienal.

Por outro lado, resta configurado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da intimação do autuado da abertura do procedimento administrativo (04/10/2006) e a decisão administrativa (15/05/2015) que aplicou a penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.

No que tange aos honorários também não há que falar em reforma da sentença, uma vez que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em consonância com os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, que estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença com fundamento diverso, já que no caso operou a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter a sentença com fundamento diverso, já que no caso operou a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

É este o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, o que mais dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade e, por consequência, com fundamento no art. 173, do CTN, c/c art. 487, inciso II, do CPC, julgo extinto a presente execução fiscal.

Desconstituam-se eventuais penhoras judiciais efetuada nos autos.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]

Comodoro-MT, 10 de junho de 2020. [...]. (Id. 88205480).

O
Estado de Mato Grosso
propôs, em 2 de abril de 2019, execução fiscal decorrente do não recolhimento de crédito não tributário consistente em multa administrativa ambiental, no valor original de R$ 35.370,00: trinta e cinco mil trezentos e setenta reais, em razão da ausência de licença ambiental, bem como ante a inexistência de autorização do órgão ambiental para proceder ao desmatamento de cento e três hectares e setenta ares (103,70 ha) de vegetação natural, conforme auto de infração lavrado em 20 de setembro de 2006 (Id. 88205478 – fls. 1) e decisão administrativa prolatada na data de 15 de maio de 2015 (Id. 88205478 – fls. 37/39).

Despacho ordenatório de citação proferido em 8 de abril de 2019 (Id. 88205451). Aviso de recebimento juntado na data de 3 de outubro de 2019, o qual foi recebido pelo apelado em 26 de agosto de 2019 (Id. 88205471).

Na exceção de pré-executividade, protocolada em 9 de setembro de 2019, alegou-se: “
embora o crédito tributário
(
rectius
: crédito não tributário)
tenha se constituído em outubro/2006 operou-se a prescrição em outubro/2011, e o aqui peticionário só veio a ser citado em agosto/2019
” (Id. 88205461 – fls. 6).

Já a sentença extinguiu a execução fiscal em razão de ter operado a decadência, com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

[...] Conforme documentos juntados aos autos, observo que o fato gerador é datado de 25/09/2006, bem como a data da inscrição da CDA é de 05/10/2017, vide CDA n. 2017485163.

Compulsando os autos, verifico a configuração do instituto da decadência.

Nos moldes do art. 173, do CTN, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos. Considerando que o fato gerador data de 2006, seguindo a regra acima exposta, tem-se que deveria ser efetivado seu lançamento até o ano de 2011, o que não ocorrera.

Desta forma, incabível o direito de exigir o crédito tributário. [...]. (Id. 88205480 – fls. 1).

Portanto, constata-se que, nada obstante a sentença tenha consignado que acolheu a exceção de pré-executividade, na verdade,
declarou de ofício a decadência
, uma vez que a prescrição da pretensão executiva foi a única matéria de defesa arguida pelo apelado.

No caso, patente o equívoco da sentença, visto que não se cuida de crédito tributário e sim de multa administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2º e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º), que não se submete às disposições do Código Tributário Nacional.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito
, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

[...]

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

[...]

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os

demais créditos da Fazenda Pública, tais como
os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza
,
exceto as tributárias
, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. [sem negrito no original]

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1407182/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de março de 2015).

Por outro lado, penso que, salvo o sempre devido respeito, as questões acerca da prescrição da pretensão executiva arguida na exceção de pré-executividade, bem como da prescrição intercorrente decretada de ofício pelo conspícuo Desembargador Relator (matéria não alegada pelas partes nem é objeto da sentença), devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive com a necessidade de se observar o contraditório em relação à prescrição intercorrente.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e afastar o decreto de extinção da execução fiscal, em razão de decadência fundada no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Eminentes pares,

Nos presentes autos, não se aplica a prescrição contida no artigo 173 do Código Tributário, pois não se trata de crédito tributário, mas de multa administrativa, razão pela qual acompanho o voto do 1º vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente Exceção de Pré-Executividade oposta por GERSON MIRANDA DA SILVA nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000545-68.2019.8.11.0046, para reconhecer a decadência do crédito executado na CDA nº 2017485163.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que “ crédito representa, a bem da verdade, uma sanção administrativa que se constitui em um crédito de natureza não-tributária. Assim, diante de tal realidade fática, evidente que não se aplicam ao caso as regras de decadência tributária previstas no CTN e invocadas pelo decisum ora apelado”.

Alega que “no caso dos autos, a CDA traz como constituição definitiva do crédito a data de 04/06/2015, data na qual foi concluído o respectivo processo administrativo e o crédito passou ser exigível e a partir de quando passou a fluir o prazo de 05 anos para a Administração promover os necessários atos de cobrança judicial. Logo, evidente que não cabe falar em prescrição da pretensão executória na hipótese dos autos, máxime porque a execução foi ajuizada (30/03/2019) em data anterior ao final do prazo prescricional de 05 anos orientado pela citada Súmula n. 467 do STJ”.

Questiona os valores fixados como honorários por entender que são desarrazoados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial. Subsidiariamente que seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 88205486).

O Exmo.
Relator
, acompanhado pelo Segundo Vogal, Exmo. Sr. Dr.
Alexandre Elias Filho
, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido, ante a observação da prescrição intercorrente administrativa.

O Exmo. Des.
Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, ante a não visualização da decadência, em razão da inaplicabilidade do artigo 173 do Código Tributário Nacional
.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Estado de Mato Grosso) sustenta que não há de se falar na decadência, uma vez que se trata de crédito de natureza não-tributário, o que afasta as previsões tecidas no ato sentencial.

O Des. Mario Roberto Kono, em seu Voto, consigna que o Magistrado Singular agiu com acerto, eis que o procedimento administrativo restou paralisado por prazo superior ao indicado no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por sua vez, anotou que não há que se falar em decadência a partir do artigo 173 do Código Tributário Nacional, em razão de o crédito vindicado pela Fazenda Pública ser de origem não-tributário.

Apontou, também, que:
por outro lado, penso que, salvo o sempre devido respeito, as questões acerca da prescrição da pretensão executiva arguida na exceção de pré-executividade, bem como da prescrição intercorrente decretada de ofício pelo conspícuo Desembargador Relator (matéria não alegada pelas partes nem é objeto da sentença), devem ser analisadas, primariamente, pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive com a necessidade de se observar o contraditório em relação à prescrição intercorrente.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto da Divergência, ou seja, proferido pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa deve ser acompanhado.

Verifica-se que, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal com o objetivo de satisfazer relação creditícia no montante de R$ 106.878,59 (cento e seis mil oitocentos e setenta e oito reais cinquenta e nove centavos), a título de ausência de licença ambiental.

Na hipótese, o Recorrido apresentou exceção de pré-executividade, a afirmar que a cobrança estaria fulminada pela
prescrição
, ante o decurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva e citação, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Magistrado Singular, por sua vez, reconheceu a ocorrência da
decadência
, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

O Eminente Relator, no entanto, manteve o ato sentencial por reconhecer a
prescrição intercorrente administrativa
.

Pela visualização da demanda, a fundamentação tecida pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa é assertiva, com a devida vênia, comungo do entendimento de que, antes de se reconhecer a decadência, como o Juízo
a quo
, ou a prescrição intercorrente, como o Relator, seria necessário proceder ao contraditório.

A medida, inclusive, seria necessária para evitar eventuais alegações de nulidade, e consequente mora processual.

É certo, contudo, que, o ponto central do presente recurso não é a discussão da prescrição intercorrente administrativa, tampouco da prescrição, mas da decadência.

Acompanha-se o Eminente Vogal, também, em razão de que o Magistrado Singular, para reconhecer a decadência, utilizou o regramento disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, mas como visualizado, o crédito vindicado é de natureza ambiental, logo, não se submete às normas do Direito Tributário.

Veja-se, inclusive, o entendimento Pátrio:

EXECUÇÃO FISCAL -INFRAÇÃO AMBIENTAL - NATUREZA ADMINISTRATIVA - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO CTN - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL REGIDO PELO DECRETO N. 20.910/32 - LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS - INÍCIO DA FLUÊNCIA - MOMENTO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - CRÉDITO PRESCRITO.

1. Por não terem natureza jurídica tributária, às multas ambientais não se aplicam as regras prescricionais estabelecidas no CTN, remanescendo a incidência do Decreto n. 20.910/32 e da Lei de Execuções Fiscais.

[...]

(TJ-MG - AC: 10191150005418001 MG, Relator: Claret de Moraes (JD Convocado), Data de Julgamento: 2/8/2016, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/8/2016).

A partir destas considerações, é certo que não é possível analisar a decadência do crédito, a uma em razão da ausência de alegação, a duas, por inaplicabilidade do Código Tributário Nacional,
in casu
.

Dessa forma, peço vênia aos Eminentes Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, e Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o Voto proferido pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022